Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725769-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM MAIS LTDA, contra a r. decisão (ID 163189653, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Cível de Planaltina-DF que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0706690-85.2021.8.07.0005) ajuizado em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravada para “ afastar a incidência de juros sobre as astreintes determinada em tutela de urgência e afastar a penalidade descrita artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (ID 48426119), a agravante alega, em síntese, que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que tramita perante o Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF. Relata que a “sentença exequenda julgou procedentes os pedidos estampados na exordial para condenar a agravada a realizar as obras e trocas necessárias, para o oferecimento de serviço eficiente, de qualidade e contínuo, solucionando o problema da instabilidade da tensão elétrica no estabelecimento da agravante, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 150.000,00.” Afirma que a parte agravada também foi condenada a pagar à agravante a multa fixada na decisão que concedeu os efeitos da tutela de urgência e que a recorrida também foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pontua, ainda, ter sido interposto, pela agravada, recurso de apelação, o qual não foi provido. Assim, no referido recurso, a agravada foi condenada em R$ 1.500,00 de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recursal. Assevera que “o cumprimento de sentença no valor de R$ 93.228,03 (noventa e três mil, duzentos e vinte e oito reais e três centavos) foi protocolado no ID no 156410181 e a decisão de ID no 156410181, o recebeu determinando o pagamento no prazo para pagamento é de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.” Relata que, devidamente intimada, a agravada impugnou o cumprimento de sentença de forma intempestiva e garantiu o juízo, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. Logo, afirma que a r. decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao passo que: “(i) afastou a incidência de juros sobre as astreintes determinada em tutela de urgência, confirmada na sentença exequenda e (ii) afastou a penalidade descrita artigo 523, §1o do Código de Processo Civil.” Por fim, destaca que a r. decisão agravada remeteu os autos à contadoria do tribunal fixando o valor do cumprimento de sentença em R$ 62.791,40 (sessenta e dois mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos). Nesse cenário, afirma que a agravada não cumpriu com o disposto no art. 523, §1o, do CPC[1], visto que o deposito realizado nos autos não foi integralizado para fins de pagamento, mas apenas para garantia de concessão de efeito suspensivo e que a referida garantia se deu fora do prazo previsto no art. 523 do CPC. Assim, destaca que “embora o “pagamento” tenha sido realizado no dia 23/05/2023, a juntada do comprovante se deu no dia 30/05/2023.” Afirma, também, que a agravada é reconhecida como “parceiro para expedição eletrônica” por este eg. Tribunal de Justiça e que as intimações realizadas por meio eletrônico devem ser consideradas como intimações pessoais, conforme preconiza o artigo 5o, §§ 1o e 6o da lei 11.419/2006[2]. Alega, ainda, que o art. 407 do Código Civil[3] dispõe que por ser tratar de dívida líquida fixada em decisão judicial, o valor da multa coercitiva deverá ser acrescido dos consectários legais dela decorrentes. Assim, entende que devem ser incluídos juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada em sede de tutela de urgência, de modo que não há que se falar em bis in idem. Logo, ressalta ter sido demonstrada a probabilidade do direito ante as normas e jurisprudências colacionados em seu recurso. Já em relação ao perigo da demora, alega que a agravada já manejou mais de 8 (oito) recursos protelatórios a fim de atrasar a satisfação do crédito da agravante. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar “a remessa dos autos de origem à contadoria para que inclua o acréscimo da multa de 10% (dez por cento), de honorários de advogado de 10% (dez por cento) e custas processuais, na forma art. 523, §1o do Código de Processo Civil” e para que “inclua juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada, a contar do descumprimento da obrigação fixada em Tutela de Urgência”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo realizado ao ID 48426128. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[4]e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[5]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende, parcialmente, aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0706690-85.2021.8.07.0005, a agravante apresentou cumprimento de sentença a qual “julgou procedentes os pedidos estampados na exordial para condenar a agravada a realizar as obras e trocas necessárias, para o oferecimento de serviço eficiente, de qualidade e contínuo, solucionando o problema da instabilidade da tensão elétrica no estabelecimento da agravante, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 150.000,00.” Desse modo, a parte agravada impugnou o referido cumprimento de sentença, o qual foi parcialmente acolhido pelo d. Juiz a quo nos seguintes termos: (ID 163189653, autos de origem) Estabeleceu-se controvérsia entre as partes acerca do valor devido, especialmente sobre a incidência da multa por descumprimento da obrigação de fazer prevista no ID n. 96410505, bem como sobre a incidência ou não de juros sobre as astreintes. Na impugnação da requerida apresentada no ID n. 160466489, a devedora argumenta a inaplicabilidade da multa, por ausência de intimação, bem como defende que sobre o valor das astreintes não deve incidir juros de mora, por configurar bis in idem. Em relação aos honorários de sucumbência, alega que os cálculos realizados pelo credor estão equivocados. Em ID n. 160538931 o credor refuta as alegações da devedora. É o relatório necessário. Decido. Em relação à multa por descumprimento da obrigação de fazer, prevista na decisão ID n. 96410505, verifico que a multa já foi aplicada em sentença de ID n. 106410281, restando apenas a necessidade do credor apontar a média das últimas seis faturas para sua exigibilidade, senão vejamos: "(...) A decisão de ID no 96410505 estabeleceu que a ré deveria promover a solução do problema de instabilidade da rede elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor correspondente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses. Alegado pela parte autora o descumprimento da tutela antecipada, não tendo a ré se manifestado nesse ponto, é caso de incidência da penalidade, competindo à demandante juntar aos autos as últimas seis faturas, encontrando-se a partir de simples média aritmética o valor médio das faturas, e multiplicando-se tal valor por dez, para quantificar a multa devida pela parte ré. (...)" Também não há que se falar em exorbitância da multa aplicada, eis que a questão também já está acobertada pelo manto da coisa julgada. Ante o exposto, rejeito liminarmente a impugnação da devedora, nesse ponto, uma vez que pretende rediscutir a aplicação da multa, que é objeto de sentença transitada em julgado. Sobre o valor da multa, o credor indicou no ID n. 156015362 que o valor da multa alcançaria os R$ 62.791,40, levando em conta o cálculo de 10 vezes o valor da média das últimas seis faturas. Depreende-se da impugnação de ID n. 160466489 que a devedora não impugnou especificamente o valor indicado a título de multa, defendendo, apenas, sua inexigibilidade, argumento que foi afastado pela fundamentação acima. Sendo assim, fixo a multa prevista em ID n. 96410505 no valor de R$ 62.791,40. No tocante à incidência de juros sobre as astreintes, verifico que assiste razão à devedora. Este Eg. TJDFT tem jurisprudência consolidada no sentido de afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer, in verbis: " DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. ASTREINTES. PERÍODO DEVIDO. REENDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. 1. Se a questão referente aos dias de descumprimento da obrigação que gerou o pagamento das astreintes já foi examinada na fase de conhecimento do processo, com trânsito em julgado, torna-se inviável o seu reexame em sede de cumprimento de sentença, o qual deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, sobre o valor das astreintes não incidem juros de mora, por configurar bis in idem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1690723, 07217005320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, considerando que o valor da multa, embora já aplicado, não havia sido liquidado até a presente decisão, não há que se falar em atraso no pagamento do valor da multa, o que atrairia a incidência de juros sobre o montante devido. Assim, o valor da multa acima fixado (R$ 62.791,40) será corrigido monetariamente desde o arbitramento (sentença de ID n. 106410281 - 21/10/2021), sem a incidência dos juros de mora, nos termos da jurisprudência desta Corte. Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, a sentença de ID n. 106410281 (21/10/2021) fixou honorários em R$ 2.000,00 e o Eg. TJDFT majorou os honorários em mais R$ 1.500,00, conforme acórdão de ID n. 156001575 (21/04/2022). Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (AIRESP 1935385/DF), a correção monetária dos honorários advocatícios incide a partir da decisão que os arbitrou, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês sobre as mesmas verbas são devidos a partir do trânsito em julgado (17/04/2023). Anoto, por último, que não há que se falar na incidência das despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, considerando que o depósito de ID n. 160466489 - Pág. 3 (R$ 97.429,79) foi realizado dentro do prazo para pagamento voluntário, salvo caso constatado saldo remanescente para pagamento da dívida. Nos termos desta decisão, remetam-se os autos ao Contador para atualização do valor devido, nos seguintes termos: a) multa no valor de R$ 62.791,40, corrigido monetariamente desde o arbitramento (sentença de ID n. 106410281 - 21/10/2021), sem juros. b) honorários de sucumbência nos valores de: b.1) R$ 2.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (21/10/2021), com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (17/04/2023); b.2) R$ 1.500,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (21/04/2022), com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (17/04/2023); Obtido o valor total do débito, a Contadoria deve promover o abatimento da quantia depositada voluntariamente no ID n. 160466489 - Pág. 3 (R$ 97.429,79), indicando eventual saldo remanescente ou pagamento a maior. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias. Feito, retornem-se os autos conclusos. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se devem ser incluídos, no cumprimento de sentença, o acréscimo da multa de 10% (dez por cento), de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e custas processuais, na forma art. 523, §1o do Código de Processo Civil, bem como se devem incidir, na hipótese, juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada, a contar do descumprimento da obrigação fixada em Tutela de Urgência. 1 – Da incidência das despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, na hipótese, são cabíveis as penalidades do art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, porquanto o depósito efetuado pela agravada se deu apenas para a garantia do juízo, de modo que o referido deposito ainda foi realizado de forma intempestiva. Razão assiste à Agravante. Nota-se que, ao caso dosa autos, não houve o pagamento voluntário da dívida, mas apenas a garantia do Juízo para possibilitar a impugnação, motivo pelo qual não há que se afastar a multa de 10% sobre o saldo devedor e os honorários advocatícios no mesmo percentual. Segundo preceitua o art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor, intimado para promover o pagamento do valor exigido na fase de cumprimento de sentença, não o faça no prazo de 15 dias, arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em 10%. Desse modo, para não ser compelido a pagar honorários e multa processual, o devedor deve efetuar o pagamento, razão pela qual não basta garantir o juízo para fins de impugnação. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Nesse sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, não tendo o devedor efetuado o pagamento voluntário da dívida, mas apenas garantido o juízo com intuito de possibilitar a impugnação, não se afastam a multa e os honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor exigido pelo credor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1698360, 07422220420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA IMPOSITIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não ultrapassa a fronteira da admissibilidade o agravo de instrumento, por falta de interesse de agir, no ponto em que veicula impugnação ao termo das datas de atualização monetária, à míngua de benefício prático no resultado almejado. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto. 2. Inexiste o alegado excesso de execução fundado na incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, se, como na hipótese em exame, resta ausente o pagamento voluntário no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 3. A garantia do juízo para fins de interposição do recurso e concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 6o, do CPC) reflete intuito de discutir a verba depositada e condiciona a disponibilidade do numerário ao credor, não autorizando a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, porque a situação de inadimplemento persiste. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1344977, 07057677420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Logo, nota-se que a parte agravada, em verdade, realizou a garantia do juízo a fim de discutir a verba pleiteada pela agravante, de modo que não se autoriza, outrossim, a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que a situação de inadimplemento persiste. Portanto, a r. decisão deve ser reformada, neste ponto, a fim de que sejam incluídas as despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, quais sejam “multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” 2 – Da incidência de juros sobre as astreintes Em sua peça recursal, a agravante alega que o art. 407 do Código Civil dispõe que por ser tratar de dívida líquida fixada em decisão judicial, o valor da multa coercitiva deverá ser acrescido dos consectários legais dela decorrentes. Assim, entende que devem ser incluídos juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada em sede de tutela de urgência, de modo que não há que se falar em bis in idem. Por oportuno ressaltar que, o c. STJ tem entendimento de que os juros de mora não incidem sobre as astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. JUROS DE MORA NO CÁLCULO DE ASTREINTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Segundo orientação desta Corte, firmado em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, suficiente apenas a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para o cumprimento da sentença. III - Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem. Precedentes desta Corte. IV - Recurso Especial provido em parte. (REsp 1699443/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018) (Grifou-se) Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: (...) 3. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória arbitrada (astreinte)em razão do atraso ou do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configura rbis in idem. Precedente (STJ - REsp: 1327199 RJ 2011/0281040-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014). Todavia, é devida a correção monetária, cuja finalidade é a mera recomposição da moeda. (...) (Acórdão 1219495, 07203061620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SOB PENA DE BIS IN IDEM. As astreintes constituem meio coercitivo indireto, de natureza pecuniária, a viabilizar a tutela jurisdicional mediata, isto é, a entrega do bem da vida à parte demandante. Trata-se de instituto que tem a vantagem de conduzir ao adimplemento específico da obrigação, não possuindo qualquer relação direta com a recomposição do patrimônio do credor, que se dá por meio da conversão da obrigação em perdas e danos, sem prejuízo da multa. Desse modo, tendo em vista a natureza da astreintes, que na sua fixação pondera a mora do devedor, a incidência de juros moratórios sobre a execução do valor arbitrado acarretaria o bis in idem. (Acórdão n. 1101219, 07052220920188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 13/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) Desse modo, no referido ponto, mostra-se correta a r. decisão recorrida porquanto entendeu que, na hipótese, não há incidência dos juros de mora sobre as astreintes, porquanto haveria configuração de bis in idem. Portanto, deve ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, apenas em relação ao acréscimo da multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), na forma art. 523, §1o do Código de Processo Civil. Ressalta-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFERE-SE PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de que sejam incluídas, na condenação, as despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [2] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. [3] Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.